Tribunal: CARF
Processo: 10980.010649/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010649/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO DO RECURSO. REVISÃO DE DÉBITO CONFESSADO
EM DCOMPO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O contencioso administrativo fiscal não é o procedimento cabível para
proceder à revisão de ofício de débito confessado e objeto de pedido de
compensação. Nesse sentido, não se conhece do recurso voluntário que tem por
objetivo rever a apuração do débito confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator) e Heitor
de Souza Lima Junior, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário, para retorno dos
autos à DRJ de origem, para manifestação acerca do mérito da defesa em relação à inexistência
do débito compensado. Designada para redigir o Voto Vencedor a Conselheira Giovana Pereira
de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010649/2009-42
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-40.561,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade, não conheceu da manifestação de
inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Limitado aos pontos que ainda apresentam relevância, o contraditório submetido à
apreciação deste Colegiado decorre do Despacho Decisório de fls. 261-264, que
reconheceu integralmente o indébito tributário pleiteado, verbis:
10. Portanto, de acordo com o exposto acima fica confirmado o pagamento indevido de
IRRF, código de receita 0422, Período de Apuração 23/04/2008, data de vencimento
23/04/2008, no valor de R$ 692.428,27, arrecadado em 23/04/2008, fl. 249.”
Contudo, o direito creditório reconhecido foi insuficiente à extinção integral do
débito, razão pela qual restou parcela a compensa, que foi objeto da cobrança
regulamentar, verbis:
“15. De acordo com o acima exposto e no uso da competência delegada pela Portaria
DRF/CTA no 103, de 15 de maio de 2007, decido homologar a compensação do débito
de IRPJ – PJ obrigadas ao lucro real – entidades não financeiras – estimativa mensal,
cujo código de receita é as62, P.A. dez/08, vencimento 30/01/2009, no valor de R$
764.440,81, compensado na DCOMP retificadora à fl. 01, exceção feita ao saldo
devedor, no valor de R$ 12.482,56, fl. 252, por insuficiência do crédito utilizado.”
(Grifei).
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 11/07/2011 (fls. 267, e
apresentou tempestivamente, em 10/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls.
277-281, alegando, em síntese:
- pleiteia a suspensão da exigibilidade do débito objeto do pedido de compensação;
- alega a inexistência do débito objeto da compensação em análise. Argumenta que, em
sua DIPJ original, apurou débito de estimativa do mês de dezembro/2008 no importe de
R$ 9.385.983,93, que veio a ser objeto de diversos pedidos de compensações. Afirma,
contudo, que nada era efetivamente devido àquele título, conforme DIPJ e DCTF
retificadoras que apresentou;
- sustenta que, diante da comprovação de que inexiste o débito objeto da compensação
pretendida, torna-se necessário seja determinada sua extinção, com o consequente
cancelamento da cobrança consubstanciada no despacho decisório objeto da
inconformidade, bem como a manutenção total do crédito referente ao IRRF, no valor
original de R$ 692.428,27.
Foram juntados os documentos de fls. 282-341.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora não conheceu da manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA A HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação (§ 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) prevê apenas a possibilidade de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação. Não existe previsão de interposição de manifestação de inconformidade
contra a homologação.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS PARA CANCELAMENTO DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA NO PER/DCOMP.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, compete conhecer e
julgar o litígio já instaurado pela manifestação de inconformidade. Não lhes compete
apreciar originariamente DIPJ e promoverem retificações em compensações já
homologadas de débitos confessados em PER/DCOMP, e tampouco restaurar o crédito
nelas utilizado.
CANCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA EM PER/DCOMP.
A desistência da compensação declarada deve ser requerida mediante apresentação de
PER/DCOMP específico, antes da edição de despacho decisório, e não mediante
requerimento em manifestação de inconformidade contra a homologação da
compensação declarada.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da Análise do Recurso
Consoante relato, trata-se de Per/Dcomp em que o Contribuinte pleiteava,
inicialmente, o reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento indevido de IRRF,
código de receita 0422, período de apuração 23/04/2008, para compensá-lo com débito de
estimativa de IRPJ de dezembro de 2008. O direito creditório foi reconhecido originalmente,
sendo a compensação homologada até o limite do crédito reconhecido, apontando, inclusive, um
saldo a pagar no valor original de R$ 12.482,56.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou, tempestivamente,
manifestação de inconformidade, aduzindo, em apertada síntese, a inexistência do débito da
compensação em análise, pugnando pelo cancelamento da cobrança consubstanciada no
Despacho Decisório, bem como pela manutenção total do crédito referente ao IRRF, no valor
original de R$ 692.428,27.
Analisando a irresignação do Contribuinte, o Colegiado a quo decidiu por não
conhecer do recurso, conforme ementa do julgado a seguir reproduzido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA A HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

A legislação (§ 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) prevê apenas a possibilidade de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação. Não existe previsão de interposição de manifestação de inconformidade
contra a homologação.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS PARA CANCELAMENTO DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA NO PER/DCOMP.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, compete conhecer e
julgar o litígio já instaurado pela manifestação de inconformidade. Não lhes compete
apreciar originariamente DIPJ e promoverem retificações em compensações já
homologadas de débitos confessados em PER/DCOMP, e tampouco restaurar o crédito
nelas utilizado.
CANCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA EM PER/DCOMP.
A desistência da compensação declarada deve ser requerida mediante apresentação de
PER/DCOMP específico, antes da edição de despacho decisório, e não mediante
requerimento em manifestação de inconformidade contra a homologação da
compensação declarada.
O seguinte excerto do voto condutor deste julgado bem resume os fundamentos
utilizados no referido acórdão:
É descabida a pretensão de utilizar este PAF cujo objeto é a análise de compensação
para pleitear a extinção de débito apurado em DIPJ e declarado em PER/DCOMP. Não
se está a afirmar que o contribuinte não tenha o direito de que tal pleito seja apreciado
pela Administração. O que se está a afirmar é que, para atingir tal desiderato, a
contribuinte deveria(rá), tempestivamente, instaurar contraditório específico, em PAF
próprio, submetido à autoridade competente.
A propósito, registro que a competência deste Colegiado está limitada ao exame de
contraditórios previamente instaurados, a teor do Regimento Interno da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento DRJ, com jurisdição nacional, compete conhecer e
julgar em primeira instância, após instaurado o litígio,
especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade
em processos administrativos fiscais:
I – de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive
devidos a outras entidades e fundos, e de penalidades;
II – de infrações à legislação tributária das quais não resulte
exigência do crédito tributário;
III
-

relativos
a
exigência
de
direitos
antidumping,
compensatórios e de salvaguardas comerciais; e
IV – contra apreciações das autoridades competentes em
processos relativos a restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas
de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada
isoladamente em razão de descumprimento de obrigação principal
ou acessória será realizado pela DRJ competente para o
julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso, ou a não-homologação de compensação, será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
No caso presente, não existe um litígio previamente instaurado a respeito da
pretensão de tornar insubsistente o débito de estimativa de IRPJ que a
contribuinte apurara em sua DIPJ e confessara em seus PER/DCOMP. Em nenhum
momento o despacho decisório veicula algum comando nesse sentido. Logo, sendo
exteriorizada tal pretensão, trata-se de pretensão nova, sujeita a deliberação original, e
não de inconformismo contra decisão anterior, que possa ser objeto de julgamento. Da
mesma forma, é a primeira vez que a contribuinte manifesta o desejo de que seja
restaurado o valor do IRRF já reconhecido e utilizado na compensação declarada no
PER/DCOMP tratado nestes autos.
Em resumo, a DRJ não acatou as alegações do Contribuinte sob o entendimento
de que tratar-se-iam de matéria nova, não podendo ser conhecidas neste momento processual
acrescentando que tal análise não se inseriria no rol de competências das DRJs.
Em recurso, o Contribuinte insiste que cometeu um erro em sua Dcomp,, quando
declarou um débito inexistente de IRPJ referente a estimativa de dezembro de 2008; que juntou
documentos que comprovam suas alegações, os quais sequer foram analisados, defendendo,
inclusive, a competência das DRJs para apreciar seu pleito, legitimamente requerido quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade; enfim, aduz que em nenhum momento
poderia não conhecer da defesa; deveria, caso houvesse entendimento pela existência do débito,
julgar a manifestação improcedente, mas não ter como não conhecida. Ao final, pugna pelo
provimento do seu recurso, seja para conhece-lo, seja para transformar em Recurso Hierárquico,
ou se for o caso, adentrar no mérito.
Pois bem, penso que o acórdão recorrido merece reparos. Compreendo que é
possível ao Contribuinte discutir a existência do débito confessado em Dcomp, competindo às
instâncias julgadoras apreciarem o seu pleito, desde que haja essa provocação pelo Contribuinte
ao manejar impugnações e recursos pertinentes.
No caso, a decisão a quo não apreciou o pedido vertido pelo Contribuinte de
inexistência do débito, não conhecendo sequer da impugnação tempestivamente interposta,
mantendo, por conseguinte, os termos da Despacho Decisório.
Por concordar integralmente como o voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
proferido no julgamento do processo no 9101-004.7671, adoto-o como razão de decidir:
Diversamente do que consignado na decisão de 1a instância, desde a manifestação de
inconformidade a Contribuinte esclarece o motivo da não localização do DARF
indicado em DCOMP como origem do pagamento a maior: ao preencher o
PER/DCOMP, informou incorretamente a data de arrecadação do DARF no valor de R$
1.407.841,77 como sendo 28/02/2004, quando o correto seria 07/08/2003 (doc. no 03).
Não obstante, a Contribuinte também constatou que não seria devedora de IRPJ no 1o
trimestre de 2004, razão pela qual a DCOMP em litígio, apresentada para quitação deste
débito, seria desnecessária. Como consignado em sua manifestação de inconformidade:

1 julgado na sessão de 06/02/2020. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia
Roberta Gouveia Sampaio, José Eduardo Dornelas Souza e Andréa Duek Simantob

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

10. Assim, embora a Requerente tenha apurado crédito tributário de IRPJ
no 2o trimestre de 2003 no montante de R$ 1.963.915,62 (docs. nos 03 e
06), conforme quadro demonstrativo abaixo, não apurou saldo de IRPJ a
pagar no mês de janeiro de 2004 que pudesse ensejar qualquer espécie de
compensação a ser pleiteada via PER/DCOMP, donde se conclui que, não
havia necessidade de ter requerido a compensação do valor de R$
63.296,24,
conforme
demonstrado
na
PER/DCOMP
no
36293.74924.100605.1.7.04-5848:
[...]

Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou essas razões, inclusive no que se refere
às justificativas acerca da não localização do DARF de origem do indébito compensado,
observando que tal desconhecimento acerca do referido DARF não poderia dar azo à
argumentação constante do relatório do acórdão de 1a instância para manutenção do
crédito tributário, uma vez que a data correta foi informada na Manifestação de
Inconformidade e, no caso, tal dado é absolutamente irrelevante, haja vista não haver
débito a ser compensado e, por reflexo, o crédito informado não se presta à
compensação de débito inexistente.
Contudo, possivelmente em razão da ênfase da defesa em torno da demonstração de
inexistência do débito compensado, o Colegiado a quo, negou conhecimento ao recurso
voluntário sob os seguintes fundamentos:
Como se verifica, da simples leitura do relatório, trata-se de uma situação
inusitada, para falar o mínimo, em que o recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, para requerer o cancelamento do
PER/DCOMP e a desconstituição do débito tributário por ele mesmo
confessado, sendo que, ao não ser atendido no seu pleito, agora apresenta
recurso voluntário para devolver a matéria a este Colegiado.
O objeto dos presentes autos é o pedido de compensação apresentado pela
recorrente, por meio da PerDcomp a fls. 2 e segs.. Dessa forma, a
admissibilidade do recurso voluntário na espécie limita-se a verificar a
existência do direito creditório alegado e, caso exista, o quanto do débito
tributário confessado pela recorrente foi, por ele, compensado.
Qualquer decisão além disso, desbordaria dos limites da competência
regimental desta Turma, para julgar recurso em face de decisão não-
homologatória de compensação e configuraria uma afronta ao requisito da
adequação recursal.
Não obstante o processo administrativo seja informado por certo
informalismo, este não pode ser tão excessivo a ponto de afrontar o
devido processo legal, nem, no presente caso, pode-se aplicar a
fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro de adequação. Por
esse motivo, entendo que não pode agora a recorrente transmudar a
natureza
do
contencioso
inaugurado
pela
manifestação
de
inconformidade, para que essa Turma a conheça como impugnação ao
débito confessado pela própria recorrente, matéria que estaria sendo
devolvida, pelo recurso voluntário, a este Colegiado.
Por último, se revisão de ofício couber acerca do débito tributário
confessado pela recorrente, esta será de competência da Autoridade
Tributária, competente para expedir o aviso de cobrança.
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à
época da instauração do presente litígio:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o : (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no
§ 9o . (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) § 9o É facultado ao
sujeito passivo, no prazo referido no § 7o , apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação2 . Contudo, fato é que o ato de não-homologação

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput
e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972
(Título II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996,
art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
A autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não
pode ser conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida
antes do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57
da IN n° 600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não
pode ser apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a
compensação. Tal análise não se insere no rol de competências das
Delegacias de Julgamento.

II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora. DF CARF MF
Fl. 345 Documento nato-digital Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.423 -
CSRF/1a Turma Processo no 15374.900189/2008-27
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original. Desistência de
Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização
de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-
se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO
DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual
será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à
RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na
declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que
a declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original;
ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado
na data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da
apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de
cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)

Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP3 , os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no

3 Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

70.235/724 e no CTN5 foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade
de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal
para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade
por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo
ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

4 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos
5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente, será
cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes
de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação
decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível6 . E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser
analisados os argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito creditório,
como também resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir,
potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito
inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto7 , e não podem
ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido, para
reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de

6 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
7 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja
declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à
apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a conversão do
feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações
da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão
recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do
recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora
questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve ser
reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos para
manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do débito
compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que originara o
indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo endossou a
negativa de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta
devem ser remetidos os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem
Da mesma forma do precedente acima colacionado, inexiste manifestação da DRJ
acerca das alegações do Contribuinte quanto à inexistência do débito compensado. Logo, não é
possível, neste instância, decidir a questão de mérito vertida no recurso.

Da Conclusão
Assim, por estes fundamentos, voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso, para retorno dos autos à DRJ de origem, para manifestação acerca do mérito da defesa
em relação à inexistência do débito compensado.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor

Giovana Pereira de Paiva Leite, redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, peço vênia para discordar em relação à
competência do CARF, no caso em tela.
Ainda que do despacho contestado conste intimação para pagamento dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do § 7o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, há de se
ressaltar que a exigibilidade desses débitos não decorre da intimação ou de qualquer outro ato da
administração (auto de infração ou notificação de lançamento), mas de ato da própria interessada
(confissão de dívida).
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

Assim sendo, a intimação para cobrança de débitos confessados não caracteriza
ato em relação ao qual possa ser instaurado litígio, nos moldes delineados no Decreto no 70.235,
de 1972.
Com efeito, segundo o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a DCOMP
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. E, de acordo com o § 8o do mesmo art. 74, não efetuado o
pagamento do débito indevidamente compensado, ele deve ser encaminhado para a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em dívida ativa da União.
Em se tratando de determinação e exigência de créditos tributários, são passíveis
de contestação, no âmbito do contencioso administrativo de competência das DRJs e do CARF,
apenas os atos da administração (e não do contribuinte) dotados de força constitutiva: auto de
infração e notificação de lançamento.
Assim sendo, não é competência das DRJs, nem do CARF, se pronunciar sobre os
débitos indevidamente compensados.
Logo, é de se ver que não compete ao CARF, tampouco, discutir a existência ou
não do débito confessado, visto que no presente processo o que se discute é a existência ou não
do crédito pleiteado - o que se encontra fora de litígio.
Compete ao CARF, a análise de eventual débito não compensado quando o
discussão envolve as regras para a homologação, melhor dizendo, as condições sobre as quais se
deu o encontro de contas entre crédito e débito, entre elas questões como incidência de multa
moratória, juros, imputação etc.
A competência para rever o débito confessado no Pedido de Compensação ou em
DCTF é da Unidade de Origem (Delegacias da Receita Federal ou Delegacias Especializadas).
Essa competência consta do Regimento Interno da Receita Federal, tanto na
versão atual, quanto nas que lhe antecederam. Transcrevo abaixo os arts. 272 e 273 da Portaria
MF n. 430, de 09 de outubro de 2017 (regimento anterior) e art. 290 da Portaria
ME No 284, de 27 de julho de 2020 (regimento vigente):
Regimento Anterior
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e
logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
(Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito
da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle e auditoria dos
serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes
definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e executar as
atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, monitoramento dos
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010649/2009-42

maiores contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão, tecnologia e segurança da
informação, comunicação social, programação e logística, gestão de pessoas,
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Regimento Vigente
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Destaco que, no Regimento atual, essa competência para revisar de ofício consta
do art. 290 e se repete em artigos seguintes para a Delegacias especializadas (Derat, Demac,
Deinf).
Desse modo, voto por não conhecer do recurso ante a incompetência do
CARF para rever de ofício os débitos confessados pelo contribuinte.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital